Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para subsumir os requisitos ensejadores do abandono da causa a provocar a extinção da demanda sem julgamento do mérito é imperativo a ausência de manifestação da parte, após o transcurso de mais de 30 dias, contados do exaurimento do prazo determinado para promover ato processual, aliado à intimação pessoal do autor com a finalidade de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, art. 485 III §1o, do CPC.
2. O autor, ao praticar diversos atos para alcançar sua pretensão, demonstrando vigoroso interesse na causa, amparado ainda pela regularidade processual, não pode ser penalizado com a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Provido o apelo para cassar a sentença.